Tribunal: STF
Processo: HC 202198
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. 51,4 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.5.2021 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Marcelo Roberto Flores Prada, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.5.2021, negado provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.834.998/MS, a ele negando provimento.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 8.3.2020, no quilômetro 454 da BR 163 (Campo Grande/MS), quando trazia 51,4 kg de cocaína proveniente da Bolívia, sendo denunciado e condenado à pena de oito anos, um mês e seis dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico internacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).
    3. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou parcialmente procedente o recurso de apelação da defesa, reduzindo a pena imposta ao paciente, ensejando a interposição de recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem em razão de óbices processuais.
    4. Contra a negativa de seguimento do recurso especial foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.834.998/MS, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conhecido do agravo para negar provimento ao recurso especial do paciente. A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele tribunal em acórdão com a ementa seguinte:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 3. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. 4. In casu, extrai-se do acórdão recorrido que a exasperação em patamar superior a 1/6 foi devida e suficientemente motivada, em razão da natureza e expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida – 51,5kg de cocaína (e-STJ fl. 381) –, circunstância que, inclusive, desborda em muito do ordinário do tipo penal, justificando o maior rigor penal atribuído e, portanto, o acréscimo de 3 anos e 4 meses à pena-base aplicado pelo Tribunal de origem (e-STJ fl. 381), que não se mostra desproporcional. 5. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 6. A qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para denotar que o réu integre organização criminosa, configura circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente a conduta da agente, na terceira fase da dosimetria, a fim de modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. 7. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o conhecimento do acusado de estar a serviço de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, como na hipótese dos autos, é circunstância apta a justificar a redução da pena no patamar mínimo, isto é, de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (doc. 4). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera os argumentos do recurso especial, questionando a dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a “aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4ª, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, postula[ndo]-se a redução da pena em 2/3 (dois terços)”.
    Afirma que, “mesmo considerando a preponderância do artigo 42 da lei de drogas sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal ou, ao menos, com elevação inferior àquela ora guerreada, uma vez que as circunstâncias em que o crime ocorreu não justificam o aumento da pena- base em patamar tão elevado”.
    Sustenta que, “não tendo sido apresentadas justificativas plausíveis para que a minorante não fosse aplicada no seu máximo, mas tão somente tendo descrito as funções típicas de “mula”, mostra-se imperiosa a sua aplicação no máximo legal, ou seja, 2/3 (dois terços)”.
    6. Estes os pedidos e requerimentos:
    “1. Que seja reformado o v. acórdão recorrido, para que seja concedida a ordem, com a consequente desconstituição da sentença condenatória e reconhecimento da afronta ao art. 59 do Código Penal, além de dissenso jurisprudencial – redimensionar aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4°, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, postula-se a redução da pena em 2/3 (dois terços)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como a cópia do acórdão do tribunal regional (que reformou em parte a sentença condenatória, refazendo a dosimetria da pena) e a decisão monocrática no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.998/MS, mantida pelo acórdão impugnado.
    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento a agravo regimental em recurso especial, no qual se buscava revisão na dosimetria da pena imposta ao paciente. Pacífica a jurisprudência quanto à “inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial”. Nesse sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência. Writ extinto, em face da inadequação da via eleita. 1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 16/10/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus em casos como esse. 2. Nada impede, entretanto, que esta Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se evidencia na espécie. 3. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 113.805, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 12.3.2013, DJe-068 publicado em 15.4.2013).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Contra decisão de Colegiado do Superior Tribunal de Justiça que julga recurso especial cabe recurso extraordinário. 2. O exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. 3. Writ não conhecido” (HC n. 101.733, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 8.9.2015, DJe-217 de 29.10.2015).
    10. Ainda quanto ao cabimento da presente impetração, um segundo óbice impede a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes para a fixação da pena-base. 
    O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado por esta Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    11. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 
    12. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.
    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, ingressando no território nacional com mais de cinquenta quilos de cocaína proveniente da Bolívia. Pelo que foi possível verificar, considerada a ausência das apontadas peças essenciais ao exame da controvérsia, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo sido, inclusive, reduzida pelo tribunal regional. Tem-se no acórdão impugnado:
    “(...) Atenta a essas diretrizes, a Corte a quo assim se manifestou para manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na primeira fase do procedimento dosimétrico, redimensionando-a (e-STJ fl. 381): 
    Primeira Fase da Dosimetria 
    Observo que o juiz valorou negativamente a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (51,5kg de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. A defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal. A acusação, em contrapartida, requer a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do delito. 
    Não assiste razão à acusação porquanto a ocultação do entorpecente em compartimento preparado do veículo é circunstância corriqueira nesse tipo de delito, o que não justifica a exasperação da pena-base. Assiste razão parcial à defesa. De fato, merecem valoração negativa as circunstâncias reconhecidas na sentença. No entanto, a manter o entendimento dessa E. Turma, a pena-base comporta redução, eis que severamente exasperada. Assim, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. [...]. - grifei 
    In casu, como se pode extrair do acórdão recorrido, a exasperação em patamar superior a 1/6 (um sexto) foi devida e suficientemente motivada, em razão da natureza e expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida – 51,5kg (cinquenta e um quilos e quinhentos gramas) de cocaína (e-STJ fl. 381) –, circunstância que, inclusive, desborda em muito do ordinário do tipo penal, justificando o maior rigor penal atribuído e, portanto, o acréscimo de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses à pena-base aplicado pelo Tribunal de origem (e-STJ fl. 381), que não se mostra desproporcional” (doc. 4 – grifos no original). 
    14. Tem-se do excerto transcrito que o aumento da pena-base fundamentou-se nas especificidades do caso, considerada não só a natureza quanto à quantidade de droga apreendida, que “desborda em muito do ordinário do tipo penal, justificando o maior rigor penal atribuído”, sem que da dosimetria se possa extrair a alegada desproporcionalidade ou excesso que caracterize o constrangimento ilegal apontado.
    Assentou-se no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, na consideração da fração de aumento da pena-base, ter havido fundamentação específica e suficiente, não se podendo cogitar de ilegalidade, concluindo que o aumento “não se mostra desproporcional”. 
    15. Anote-se que, conquanto razoável o critério do cálculo do aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, não é ele absoluto, podendo o magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar as circunstâncias de cada caso, adotar fração de aumento que tenha como proporcional e devidamente fundamentada sua decisão, como na espécie. 
    16. Também não se comprova abuso de poder ou ilegalidade manifesta quanto à fração de redução aplicada ao benefício do tráfico privilegiado.
    Este Supremo tribunal tem entendimento pacificado de que o “magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC n. 99.440/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 
    Extrai-se do acórdão recorrido:
    “Por derradeiro, no que concerne à pretensão de incidência do patamar máximo da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sabe-se que o legislador, ao editar o mencionado diploma legal, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o atribuído ao traficante habitual. 
    Para aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 
    Na espécie, o Tribunal a quo, nos termos do voto condutor, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a incidência da benesse do tráfico privilegiado no grau mínimo (1/6), consignando o seguinte (e-STJ fl. 384): 
    Preenchidos os requisitos legais, deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tal como reconhecido na sentença. 
    O réu associou-se, ainda que de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização, já que era a responsável pelo transporte da droga até o destinatário final. Portanto, faz jus à aplicação da referida causa de diminuição no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), nos termos da sentença. 
    Por conseguinte, a pena do réu resta fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 674 (seiscentos e setenta e quatro) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo. [...]. - grifei 
    Da análise dos excertos acima transcritos, verifico que a Corte local manteve a incidência da privilegiadora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar mínimo, isto é, de 1/6 (um sexto), com fundamento no fato de o ora recorrente ter se associado a uma organização criminosa, ainda que na condição de "mula". 
    Acerca da matéria, é firme o entendimento no sentido de que a qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para denotar que o réu integre organização criminosa, configura circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente a conduta da agente, na terceira fase da dosimetria, a fim de modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. 
    Nesse sentido, merece transcrição o julgado da Primeira Turma do STF, no HC n. 120.985, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, DJe 30/6/2016: 
    “Habeas corpus. Penal. Condenação pelo delito de tráfico de drogas. Dosimetria. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Pretendido reconhecimento em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Impossibilidade. Justificativa idônea para aplicação do percentual de 1/6 (um sexto). Paciente que, embora não integrasse organização criminosa, atuou conscientemente a seu rogo, visto que foi contratado para transportar a droga até o Brasil. Impropriedade do writ para revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta para ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso. Precedentes. Ordem denegada. 
    1. Razão não assiste à impetrante quanto ao pretendido reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). 2. O paciente foi surpreendido transportando, em 43 (quarenta e três) cápsulas alojadas em seu corpo, 614 g (seiscentos e quatorze gramas) de cocaína, tendo confessado ter sido contratado para trazer a droga para São Paulo pela quantia de $ 500 (quinhentos) dólares, conforme relatado em interrogatório policial e judicial. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 1/6 (um sexto) pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região mostra-se suficientemente fundamentada nas circunstâncias subjetivas do caso, considerando, para tanto, que o paciente conscientemente atuou a rogo de organização criminosa, já que admitiu ter sido contratado para trazer a substância entorpecente até o Brasil. 4. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, o habeas corpus não é a via adequada para revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do paciente para ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 5. Ordem denegada. - grifei
    Nessa esteira, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o conhecimento do acusado de estar a serviço de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, como na hipótese dos autos, é circunstância apta a justificar a redução da pena no patamar mínimo, isto é, de 1/6 (um sexto), pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Nessa linha, os seguintes julgados: (…)
    Desse modo, na espécie, as instâncias de origem lograram justificar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase da dosimetria da pena, na fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão do auxílio prestado ao crime organizado no tráfico internacional de drogas” (doc. 4). 
    17. Percebe-se que o acórdão impugnado afastou o alegado constrangimento ilegal, citando jurisprudência deste Supremo Tribunal para demonstrar que as circunstâncias do caso, em especial a colaboração decisiva do paciente com organização criminosa que atua no tráfico internacional, evidenciam a impossibilidade de aplicar-se a pretendida fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado. Nesse mesmo sentido: o Habeas Corpus n. 165.442, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5.12.2018 e o Habeas Corpus n. 188.829, de minha relatoria, DJe de 27.7.2020, cuja ementa registra:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 
    Em caso semelhante, no qual a Defensoria Pública da União suscitou questão idêntica, referente à aplicação do redutor no máximo legal pela exclusiva condição de “mula” do paciente, assim decidiu este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 198.770, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12.3.2021: 
    “(...) Com efeito, tendo sido apontada a condição de mula da paciente, circunstância que, somada a outros elementos, poderia até mesmo impedir a incidência da referida redutora, não há falar em desproporcionalidade, cabendo reiterar que o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício previsto no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 133.480 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBLIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 (REDAÇÃO CONFERIDA DA PELA LEI 11.464/2007). ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. […] II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque ‘as assim denominadas ‘mulas’, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza’, não merecendo, assim, uma redução maior. III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. IV – A reprimenda fixada, definitivamente, em 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, num intervalo que varia de 5 a 15 anos, não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). […] VII – Ordem concedida em parte, para determinar ao magistrado da execução que fixe, motivadamente, o regime inicial de cumprimento da pena afastando a regra do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, declarado inconstitucional pelo Plenário desta Corte” (HC 115.149/SP, de minha relatoria). 
    Anoto, no ponto, que o precedente invocado pela defesa, o HC 132.459/SP, de minha relatoria, analisava-se o afastamento da redutora em questão pela simples condição de “mula” da paciente. No caso sob exame, diferentemente, avalia-se a possibilidade de utilizar essa mesma condição para dosar a redução da pena, na terceira fase da dosimetria, na menor fração prevista em lei (1/6). É inaplicável, portanto, no caso, o entendimento firmado naquele julgado da Segunda Turma desta Suprema Corte, como pretende a Defensoria. 
    Ressalto, por fim, que “[não] se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 
    18. P